Tribunal: TJDFT
Processo: 0731097-05.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2023-08-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador CRUZ MACEDO (Plantão Judicial) Número do processo: 0731097-05.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: ANDSON DE ASSIS BORGES TRIGUEIRO AUTORIDADE: JUIZO DA 6 VARA CRIMINAL DE BRASILIA DECISÃO Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por PATRICIA LAIANE DA CONCEICAO SALES (OAB/DF 63.727) em favor de ANDSON DE ASSIS BORGES TRIGUEIRO, sob a alegação de que o paciente sofre constrangimento ilegal devido a manutenção de sua prisão preventiva desde 17/01/2023, pela prática do crime previsto no art. 155, § 4o, II e IV, do Código Penal (furto qualificado), sem que estejam presentes os requisitos que autorizam a custódia preventiva. Em síntese, a impetrante afirma que: (i) a prisão preventiva é medida desnecessária; (ii) ausente os requisitos que autorizam a prisão, não havendo elementos que sustentem a manutenção da prisão preventiva; (iii) a necessidade de remessa dos autos à VEP para unificação das penas de modo a reestabelecer o regime semiaberto; iv) embora o paciente seja reincidente, os crimes aos quais foi condenado foram praticados sem o emprego de violência ou grave ameaça; (v) que o decreto prisional carece de fundamentação idônea. Requer a expedição de alvará de soltura com efeitos de detração da pena já cumprida, para que o paciente seja posto em regime aberto com monitoramento eletrônico. É o relatório. Decido. Dos autos originários (IP 0703064-02.2023.8.07.0001), verifico que o paciente, juntamente com o comparsa, foi condenado pela prática do crime tipificado no artigo 155, parágrafo 4o, incisos II, IV, do Código Penal. O paciente já havia sido condenado por uso de documento falso, com trânsito em julgado definitivo em 16.02.2018, pelo crime de receptação, com trânsito em julgado definitivo em 15.03.2018 e pelo crime de estelionato, com trânsito em julgado definitivo em 20.11.2017. Assim, por ocasião da sentença proferida no processo pelo qual se encontra preso, as penas impostas pelos crimes descritos estariam em execução com saldo remanescente de 03 (três) anos, 11 (onze) meses e 19 (dezenove) dias de reclusão. Pelo crime de furto foi condenado a 02 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, mais 12(doze) dias-multa, em regime semiaberto. A sentença determinou a manutenção da segregação cautelar considerando ser necessária para assegurar a aplicação da lei penal, em razão de que, em liberdade, o paciente continuava a praticar crimes, colocando em risco a ordem pública. Pois bem. Em um primeiro exame, tenho que a espécie não se enquadra no rol de medidas judiciais admitidas no âmbito do plantão judicial do Conselho da Magistratura deste egrégio Tribunal de Justiça, conforme regulamentação do Ato Regimental n. 2, de 13 de junho de 2017 e da Portaria GPR n. 1738, de 14 de julho de 2023. De fato, não se verifica na presente hipótese que a falta de apreciação, durante o plantão, do pedido formulado no presente habeas corpus possa acarretar o perecimento do direito afirmado pelo impetrante, consoante exige o artigo 3o, inciso IV, do referido Ato Regimental, correspondente ao §1o do artigo 4o da mencionada Portaria, que regulamenta o plantão judicial do Conselho da Magistratura. Isso porque a instrução processual já foi encerrada, o processo sentenciado e o paciente encontra-se encarcerado desde 17/01/2023. Ou seja, o presente habeas corpus poderia ter sido impetrado durante o expediente forense, há meses, não se vislumbrando, assim, ser medida de extrema urgência e gravidade apta a exigir a análise no plantão judicial do Conselho da Magistratura, que, repisa-se, só deve analisar os atos cujos efeitos se operem fora do horário de expediente e no curso do próprio plantão, no fim de semana. Admitir-se a apreciação do pedido liminar do presente writ, neste momento, importaria em evidente descaracterização do regime de plantão e supressão do exame da matéria pelo juiz natural. Nesses termos, deixo de apreciar o pedido liminar formulado no presente habeas corpus. Encaminhe-se o processo ao Relator para quem o feito foi distribuído. Intime-se. Brasília-DF, 2023-07-30 CRUZ MACEDO Desembargador Plantonista